Tribunal: STF
Processo: Rcl 65587
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Tímon/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT16 na Ação Trabalhista 0017036-02.2018.5.16.0019, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.  



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta:  



    “[...] violação à 5º, II, 37, caput, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário Trabalhista insiste em se pronunciar sobre a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando, tese jurídica definida no julgamento do Tema 246, matéria objeto/pendente de julgamento via RE 1.298.647 (Tema 1118), nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, também pendente de apreciação nesta Suprema Corte, o que transcende os interesses das partes litigantes pois se trata de violação à Constituição Federal.



    [...] para se impor a responsabilidade subsidiária ao Estado deve haver aferição das peculiaridades de cada caso, devendo o magistrado se ater as provas produzidas nos autos e apontar em sua decisão o que caracteriza a culpa estatal” (doc. eletrônico 1, pp. 6 e 9).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.” (doc. eletrônico 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não possui aderência estrita com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, além de ter ocorrido a preclusão da matéria relativa à responsabilidade subsidiária, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT16, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA É sabido que o pedido e a causa DO TRABALHO. de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Alegando o autor que foi contratado pela cooperativa para prestar serviços ao ente público, configurando-se, portanto, em tese, a hipótese de terceirização de serviços, e não havendo pedido de reconhecimento de vínculo com o ente público, resta competente esta Justiça do Trabalho para julgar o feito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual dá-se mediante as afirmações deduzidas em juízo, segundo a Teoria da Asserção, que trata da forma como devem ser verificadas as condições da ação no processo, aplicável inteiramente ao processo trabalhista. ENTE PÚBLICO. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 368 DO TST. Não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 363/TST, por não se tratar aqui de contratação nula de pleno direito pelo ente público, correta a sentença ao determinar o recolhimento das contribuições sociais, nos termos da Súmula nº 368 do TST. Recurso conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 6, p. 2).



    Destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Importante frisar aqui que se cinge a questão do recurso à incidência ou não dos recolhimentos previdenciários sobre o valor da condenação, não tendo havido devolução quanto à matéria relativa à responsabilidade subsidiária do recorrente, tomador dos serviços, no pagamento das verbas deferidas ao reclamante em decorrência da prestação de serviços para o 2ª reclamado.” (doc. eletrônico 6, p. 6, grifei).



    Nesse contexto, verifico que a questão relativa à responsabilidade subsidiária do reclamante não foi analisada pelo TRT16 quando do julgamento do recurso ordinário, nem nos recursos posteriormente interpostos no TRT16 ou no Tribunal Superior do Trabalho.



    O ato reclamado limitou-se ao julgamento da justiça competente para analisar a causa, da legitimidade passiva e do recolhimento da contribuição previdenciária.



    Desse modo, constato que o fundamento da decisão reclamada não guarda aderência com nenhum dos paradigmas invocados, os quais nem sequer foram analisados. Portanto, na espécie, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61649 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 23/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 16, NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE 10. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE O PODER PÚBLICO E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATANTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.914 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/12/2023).



     Ademais, pela ausência de análise de mérito da questão referente à responsabilidade subsidiária, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação constitucional para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023, grifei).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021, grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de fevereiro de 2024.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator